Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. CURADOR PROVISÓRIO. SUBSTITUIÇÃO. DEFESA DOS INTERESSES DO CURATELADO. EXERCÍCIO REGULAR. CAUÇÃO.
1. Agravo de instrumento interposto em ação de curatela por marido de curatelada contra decisão que concedeu à autora, filha da curatelada, a curatela provisória.
2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. Os interesses primordiais a serem protegidos pelo Estado são os do curatelado, razão pela qual, devem ser asseguradas a garantia de seu bem-estar físico e mental e a salvaguarda de seu patrimônio, devendo a ordem de preferência prevista para o exercício da curatela, ainda que provisória, ser sopesada com elementos que indiquem a pessoa que detém as condições mais adequadas de exercer o encargo para melhor suprir suas necessidades.
4. Nos termos do art. 755, § 1o, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”, de modo que a remoção ou substituição do curador provisório deve ser lastreada em elementos seguros que indiquem de maneira clara que o atual curador não exerce adequadamente o munus que lhe compete em franco prejuízo ao curatelado.
5. Conforme o disposto nos artigos 1.745, parágrafo único, c/c 1.774, ambos do Código Civil, se o patrimônio do curatelado for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o exercício da curatela à prestação de caução bastante.
6. Julgou-se prejudicado o agravo interno e deu-se parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.